Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-38.2020.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600216-38.2020.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600216-38.2020.6.16.0136
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600216-38.2020.6.16.0136,
que julgou parcialmente procedente o pedido de direito de resposta postulado pela Coligação
"Unidos Por Um Rio Branco Do Ivaí Melhor" em face de Girlei Da Silva Raymundo, para que, apenas
com relação ao texto que acompanha o vídeo, seja o representado condenado a veicular e manter
publicado o seguinte conteúdo na sua página pessoal do Facebook, disponibilizado pelo
representante no ID 17960906:"Venho através deste, mediante autorização da Justiça Eleitoral,
defender-me das acusações que o candidato Girlei fez contra todo o grupo do 15 e dizer que não
fizemos qualquer armação ou forjamos a situação da ambulância conforme foi dito. Não
aceitaremos ser acusados levianamente de algo que não temos envolvimento algum. A Polícia
Federal irá apurar os fatos e em breve saberemos quem são os verdadeiros responsáveis."
Ressaltou que, nos termos do parecer do Ministério Público Eleitoral, deve ser retirada da nota de
esclarecimento à menção ao candidato Pedro Taborda, uma vez que não houve no texto
contestado referência específica a este candidato. Esclareceu que a veiculação do direito de
resposta deve ser realizada no prazo de 48 horas após a intimação acerca da presente sentença.
Outrossim, a postagem deve permanecer publicada pelo menos pelo dobro do tempo em que se
manteve a postagem tida por irregular (art. 58, IV, "b").Por fim, com base no poder de polícia do
juízo, manteve a Decisão ID 16899954 que determinou a retirada da propaganda irregular quer de
sua página pessoal junto ao Facebook ou de qualquer outra mídia (Instagram, Twitter, etc.) ou
outro meio de veiculação (Youtube, etc.), sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de permanência
da postagem e de R$ 500,00 para caso de nova postagem com o mesmo conteúdo em qualquer
rede social ou outra espécie de multiplataforma (como Whatsapp, LinkedIn, Viber, etc.).Advertiu
que o descumprimento da presente sentença acarretará a aplicação de multa ao
representado.(Pedido de direito de resposta ajuizada pela Coligação em face de Girlei da Silva
Raymundo, com fulcro no art. 58 da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que à partir do dia
10/10/2020(sábado),no período da manhã, o candidato à Prefeito GIRLEI, veiculou no seu perfil do
Facebook publicação em vídeo contendo fato não somente sabidamente inverídico, mas também
difamatório e injurioso, face do Representante, de modo a causar desequilíbrio no pleito que
avizinha. Ao utilizar-se da narrativa: "Atenção Rio Branco do Ivaí, não podemos ser enganados
novamente, assista ao vídeo e veja a farsa armada por nossos adversários para prejudicar um
projeto de melhoria real para nosso Município, estamos cientes do que buscamos que é o bem de
nosso amado Rio Branco do Ivaí e não vamos aceitar mentiras e armações! Venha com Gilei e João
Franco PSC 20 e tenha a certeza de um município melhor para todas as pessoas." faz uma CLARA
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

manipulação da realidade). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO PREFEITO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PEDRO TABORDA DESPLANCHES
PREFEITO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PEDRO TABORDA DESPLANCHES (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR 22-PL /
15-MDB (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17140
816
05/11/2020 17:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.734
RECURSO ELEITORAL 0600216-38.2020.6.16.0136 – Rio Branco do Ivaí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO PREFEITO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PEDRO TABORDA DESPLANCHES PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: PEDRO TABORDA DESPLANCHES
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR 22-PL / 15-MDB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – DIREITO DE RESPOSTA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº
9.504/97 – NOTÍCIA VEICULADA EM VÍDEO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK – OFENSA À HONRA DE CANDIDATO ADVERSÁRIO –
CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que
extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia,
injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente
inverídicos.
Num. 17140816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517094008800000016559192
Número do documento: 20110517094008800000016559192

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
(id. 14316266), candidato a Prefeito para as eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 136ª Zona Eleitoral de Grandes Rios/PR (id. 14315916) que
julgou parcialmente procedente o pedido de direito de resposta em representação
proposta por COLIGAÇÃO UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR e
PEDRO TABORDA DESPLANCHES, candidato ao cargo de Prefeito para as Eleições
2020.
Em razões recursais (ID. 14316266) o recorrente alega, primeiro, a perda
do objeto da presente ação vez que o recorrido PEDRO e o seu candidato a
vice-prefeito EDINI GOMES disponibilizaram ao público geral um vídeo, por eles
gravado, em que respondem diretamente todo o conteúdo do vídeo impugnado neste
processo “neutralizando a suposta ofensa inicial”.
Afirma que o presente caso se enquadra no instituto da “retorsão, que
consiste na resposta imediata à suposta ofensa, injúria, calúnia ou difamação,
justamente utilizando-se do mesmo expediente, o que exclui o cogitado dano,
esvaziando o direito de responder à suscitada agressão inicial”.
Sobre a existência de “conteúdo sabidamente inverídico” o recorrente
destaca que a sentença de origem ao restringir o “direito de resposta” à legenda do post
debatido (vez que os recorridos olvidaram-se de apresentar com a exordial o vídeo e a
sua transcrição) acabou por malferir a legislação eleitoral vez que ausente, no texto da
legenda, qualquer notícia sabidamente inverídica.
Afirma que não consta indicação de qualquer nome ou indivíduo no post
/legenda bem como que a expressão “nossos adversários” não remete
necessariamente e automaticamente os recorridos.
Esclarece que, a respeito dos fatos que ocorreram na municipalidade e que
tomaram proporções eleitorais inimagináveis ao recorrente, ele “prontamente pôs a
Num. 17140816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517094008800000016559192
Número do documento: 20110517094008800000016559192

desmentir todos os ataques que sofreu sem apontar qualquer ilícito ou comentário
”, apresentando a sua opinião, não vislumbrando veiculação de conteúdo
desonroso
apto a justificar o pleito pelo direito de resposta.
Por fim, requer extinção do feito ante a perda do seu objeto e, no mérito, a
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de direito de resposta.
Petição informando o cumprimento da sentença (id. 14316366).
Contrarrazões pelos recorridos (id. 14316666), pugnando pela manutenção
da sentença vez que, no contexto da publicação, resta claro a quem se referiu porque
há apenas um grupo político adversário nestas eleições na cidade.
Quanto à alegada perda de objeto, afirmam ser descabida e contraditória a
tese vez que “antes havia alegado que o vídeo impugnado foi em resposta a LIVE
gravada pelos candidatos Recorridos e, por isso, o Recorrente estava no seu direito de
defesa e “apenas” tinha esclarecido os fatos. Porém, em sede recursal, alega que a
transmissão ao vivo merece ser considerada como resposta dos recorridos quando, em
verdade, o vídeo gravado pelo recorrente ainda sequer havia sido publicado.”
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 16244066) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 136ª Zona Eleitoral
de Grandes Rios/PR julgou parcialmente procedente o pedido de direito de resposta
formulado pelo recorrido.
Consta, do inteiro teor dos autos, que houve uma apreensão de ambulância
do município de Rio Branco do Ivaí/PR sendo encontrado material de campanha de
Girlei, ora recorrente, e de candidatos a vereador a ele ligados.
A defesa do representante aduz, preliminarmente, a perda superveniente
do objeto juridicamente deduzido em juízo, alegando que foi disponibilizado ao público
geral transmissão ao vivo, do recorrido Pedro e o seu candidato a vice-prefeito, Edini
Gomes, em que respondem diretamente ao conteúdo do vídeo impugnado neste
processo – sobre a apreensão da ambulância (fls. 4, id. 14316266).
Num. 17140816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517094008800000016559192
Número do documento: 20110517094008800000016559192

A preliminar não se sustenta, na medida em que não está demonstrado nos
autos que a transmissão teria sido contemporânea ao vídeo impugnado, bem como a
“transmissão ao vivo” realizada pelos recorridos não foi divulgada na mesma plataforma
da ofensa.
Assim, rejeito a preliminar, eis que a interveniência da Justiça Eleitoral é
justificada quando há notícia de afirmação categoricamente veiculada que pode causar,
em relação a dado juridicamente relevante, entendimento errôneo do eleitorado,
exegese do artigo 58, da Lei nº 9.504/97.
No mérito, o núcleo da controvérsia diz respeito à publicação de um vídeo,
acompanhado de uma “legenda”, promovido por GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO,
candidato à Prefeitura de Rio Branco do Ivaí, ora recorrente, no dia 10 de outubro de
2020, em sua página pessoal na rede social
.
facebook
Confira-se imagem trazida com a inicial:
Na ocasião do pedido de direito de resposta, o d. Juízo Singular considerou
que “com relação ao vídeo disponibilizado (...) verifica-se que não houve a transcrição
dos trechos considerados ofensivos pelos representantes, impedindo a identificação
precisa do que se configura injurioso ou sabidamente inverídico. (...) entendo
prejudicado o pedido de direito de resposta com relação ao vídeo por ausência de
”. Destacando, todavia, a
indicação do trecho que se considera ofensivo
parcial

procedência do pedido de direito de resposta apenas em relação ao texto que
determinando ao ora recorrente a publicação de conteúdo na sua
acompanhou o vídeo
página pessoal do
(id. 14315916).
Facebook
Com efeito, a campanha eleitoral tem o objetivo de divulgar ideias e
programas de governo com vistas a convencer o eleitor no sentido de conquistar-lhe o
voto. Representa infração eleitoral o uso da propaganda eleitoral para difundir ofensas
à honra e à imagem de candidato, partido ou coligação.
Num. 17140816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517094008800000016559192
Número do documento: 20110517094008800000016559192

O artigo 58 da Lei n° 9.504/97 garante ao ofendido o direito de resposta
quando veiculadas tais ofensas, fazendo-o nos seguintes termos:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:
(...)
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.
A garantia legal do direito de resposta resguarda, no particular, a pretensão
do representante porque ele foi escolhido em Convenção Partidária no dia 12 de
setembro de 2020 (id. 9133210 – Rcand nº 0600099-47), enquanto que a ofensa foi
veiculada no vídeo datado de 10 de outubro de 2020 (id. 14315766).
O prazo decadencial previsto no artigo 58, § 1º, da Lei n° 9.504/97 também
foi respeitado, eis que o vídeo só foi removido por ocasião do deferimento da medida
liminar.
Pois bem. Confira-se o texto impugnado que acompanhava o vídeo:
“Atenção Rio Branco do Ivaí, não podemos ser
, assista ao vídeo
enganados novamente
abaixo e veja a
para prejudicar um projeto de
farsa armada por nossos adversários
melhoria real para nosso Município, estamos cientes do que buscamos que é o bem de
nosso amado Rio Branco do Iaví e
!
não vamos aceitar mentiras e armações
Venha com Girlei e João Franco PSC 20 e tenha certeza de um Município melhor para
todas as pessoas”

Da análise dos trechos colacionados, tenho que o fato relacionado ao
episódio da ambulância, que se encontra sob apuração, juntamente com as
declarações apontadas como inverídicas e ofensivas desbordam dos limites da
informação, atingindo a credibilidade da
(conforme
única coligação opositora
registrado pela sentença ora recorrida), nestas eleições vindouras, perante o eleitorado.
Por primeiro, o recorrente, ao usar do fato delituoso supostamente a ele
relacionado, excede nos comentários e imputa ao grupo político adversário a realização
de “armação” e a “farsa” sem, contudo, lograr êxito em demonstrar que teria sido vítima
desta situação, vinculando, indevidamente, a coligação adversária a uma atuação
desonesta.
De fato, nenhum óbice se coloca ao candidato GIRLEI para divulgar em sua
rede social esclarecimentos de que entendesse pertinentes sobre o ocorrido.
Num. 17140816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517094008800000016559192
Número do documento: 20110517094008800000016559192

Informações, por exemplo, que o desvinculariam do ilícito sob apuração, situação
distinta da que se verificou em seu texto, vez que atribui suposta armação à “oposição”.
Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
Nesse sentido, valho-me das conclusões apontadas no parecer da d.
representante da Procuradoria Regional Eleitoral:
“é evidente que as acusações feitas pelos recorrentes em sua publicação são temerárias
e causam suspeita injusta em desfavor dos recorridos, já que os acusa de usar um bem
público tão relevante quanto uma ambulância para trapaças políticas” (fls. 3, id.
16244066).

Note-se que quando o recorrente se vale de transferência da imputação de
uma atuação desonesta à única coligação adversária, vez que para as eleições
vindouras a prefeitura de Rio Branco do Ivaí/PR conta com apenas 2 candidatos ao
cargo, faz recair sobre o recorrido a possibilidade da concessão do direito de resposta,
para que o adversário responda a essa acusação.
Nesse trilhar, com acerto ponderou a origem (id. 14315916):
“Independentemente da apuração da veracidade das alegações de Girlei, da leitura do
trecho disponibilizado, vê-se que o representante ultrapassou o limite da liberdade de
manifestação, proferindo alegações injuriosas contra o grupo adversário. É o que se
depreende do uso de expressões como
e
“farsa armada”
“não vamos aceitar mentiras e
.
armações”
Assim, ao imputar uma atuação desonesta e dolosa aos seus opositores,
independentemente da menção específica a candidato ou da efetiva apuração do
ocorrido, o requerente utiliza-se de acusações levianas para atribuir qualidades negativas
aos adversários com o fim denegrir a imagem destes perante a opinião pública.
(...)
Cumpre observar que, embora a intervenção da Justiça Eleitoral em manifestações na
internet deva ser excepcional, assegurando-se o direito à liberdade de expressão e
vedação à censura, no presente caso entendo que houve excesso por parte do
representado.
(...)
Num. 17140816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517094008800000016559192
Número do documento: 20110517094008800000016559192

Como já exposto na decisão inicialmente proferida por este juízo, não há como concluir,
antes da apuração minuciosa pelos órgãos competentes dos fatos citados pelo
representado, se o que se afirma é ou não verídico. Contudo, acusações proferidas de
forma irresponsável e desprovidas de provas concretas, que tem por escopo último
denegrir a imagem do adversário, acabam desequilibrando a campanha eleitoral e ferindo
o interesse público.
No que tange ao conteúdo veiculado, tem-se que não se trata de mero exercício de
liberdade de expressão, até porque não traz críticas à gestão do representante ou à sua
pessoa em si, opinião política, etc., mas sim verdadeira informação inverídica
(desinformação) aduzindo certeza acerca de uma investigação que ainda estaria por vir.”
Por estes fundamentos, tenho que a crítica realizada extrapolou o limite
tolerável do embate eleitoral, justificando a concessão do direito de resposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600216-38.2020.6.16.0136 - Rio Branco do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 GIRLEI DA SILVA
RAYMUNDO PREFEITO, GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO - Advogados dos(a) RECORRENTES:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846 - - RECORRIDO: ELEICAO 2020 PEDRO TABORDA DESPLANCHES PREFEITO,
PEDRO TABORDA DESPLANCHES, UNIDOS POR UM RIO BRANCO DO IVAÍ MELHOR 22-PL /
15-MDB - Advogados do(a) RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 Advogados dos(a) RECORRIDOS: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 17140816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517094008800000016559192
Número do documento: 20110517094008800000016559192

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17140816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517094008800000016559192
Número do documento: 20110517094008800000016559192